Tribunal: STF
Processo: RE 1420205
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. DISPENSA DE CARÊNCIA.  MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que negou provimento a recurso inominado interposto pela autarquia previdenciária, reconhecendo a dispensa da carência para a concessão de auxílio-doença, na hipótese de gestação de alto risco, verbis:



    “(...)



    Desse modo, considerando a última contribuição como empregada em 10/2020, mantinha a qualidade de segurada na DII, na forma do art. 15, II, da Lei 8.213/91. 



    Quanto ao cumprimento do requisito carência, há dispensa de tal cumprimento, em vista da peculiaridade da doença que gerou a incapacidade. Nesse sentido, segue julgado desta Turma Recursal:



    PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. CARÊNCIA. DOENÇA GRAVE. DISPENSA. ROL NÃO TAXATIVO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO . NECESSIDADE DE REPOUSO. 1. A teor do artigo 26, II, da Lei 8213/91, é possível isentar o segurado da comprovação de carência quando se tratar de doença que confira grave especificidade. 2. Segundo jurisprudência majoritária, o rol previsto no artigo 151, da Lei 8213/91, ou na Portaria MPAS/MS nº. 2.998 de agosto de 2001 não é taxativo. 3. Uma vez comprovado que se trata de gravidez de alto risco com necessidade de repouso para evitar parto antecipado, é possível conceder o auxílio-doença mesmo que a segurada não tenha comprovado os doze meses de carência. 4. Qualidade de segurada e incapacidade comprovada no período, é devido o auxílio-doença até o nascimento do filho. (Recurso Cível 5003678-03.2017.4.04.7110/RS, Quarta Turma Recursal do RS, Rel. Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, decisão de 04/04/2018);



    No mesmo sentido, a decisão da TNU no julgamento do tema 220, em 28/04/2021:



    1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, não é taxativa, admitindo interpretação extensiva, desde que demonstrada a especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado. 3. A gravidez de alto risco, com recomendação médica de afastamento do trabalho por mais de 15 dias consecutivos, autoriza a dispensa de carência para acesso aos benefícios por incapacidade. 



    Merece, portanto, ser improvido o recurso do INSS.



    (...)” (Doc. 90)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 194, III, 195, § 5º, e 201, da Constituição da República. 



    Sustenta, em síntese, que “a excepcional dispensa de carência é prevista pelo legislador de acordo com critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, CR), pautando-se pelo objetivo de distributividade nas prestações dos benefícios e serviços (art. 194, III, CR), e sopesando as possibilidades orçamentárias do Estado com o impacto social de certas contingências. Eventual lista elaborada pelo Executivo com fundamento no inciso II do art. 26 da Lei de Benefícios, do mesmo modo, deve observar tais condicionantes, bem como a regra de contrapartida prevista pelo art. 195, § 5º da Constituição. Caso se admita o elastecimento do rol de doenças e afecções que dispensam carência por meio de decisões judiciais, esses mandamentos constitucionais restariam violados, gerando-se benefícios, casuisticamente, sem qualquer previsão orçamentária, em prejuízo da política pública previdenciária”. 



    Requer, ao final, o provimento do recurso, para que “seja reformado o acórdão recorrido, a fim de julgar improcedente o pedido, fixando-se a tese em regime de repercussão geral de que: ‘1. O rol do inciso II do art. 26 da lei 8.213/91 é exaustivo. 2. A lista de doenças mencionada no inciso II, atualmente regulamentada pelo art. 151 da Lei nº 8.213/91, é taxativa, cabendo somente à portaria da lavra do Ministério da Saúde e da Economia a sua ampliação’” (Doc. 97).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 98).



    A Presidência das Turmas Recursais de origem proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 102).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, verifica-se que a Turma Recursal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei federal 8.213/1991), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    No mais, divergir do entendimento adotado na origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na presente via.



    Deveras, não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nessa toada, apreciando casos semelhantes sobre a dispensa de carência sub examine, são ilustrativas as seguintes decisões monocráticas, v.g.: RE 1.457.919, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 6/9/2024; RE 1.459.649, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 25/10/2023; ARE 1.459.617, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/10/2023; ARE 1.456.504, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 19/9/2023; ARE 1.472.167, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 15/12/2023; ARE 1.466.770, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe de 09/11/2023; ARE 1.459.608, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03/11/2023; ARE 1.459.611, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13/10/2023; e RE 1.423.226, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2023.



    Outrossim, compete rememorar que o Plenário assentou que não tem repercussão geral a controvérsia relativa ao preenchimento de requisitos para a concessão do benefício previdenciário do auxílio-doença, uma vez necessário o exame da legislação infraconstitucional e do acervo fático-probatório (Tema 766 da Repercussão Geral). Eis a ementa do acórdão, in verbis:



    “Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.” (ARE 821.296-RG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/10/2014)



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente